Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-30.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-30.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[STENIO CRUZ FILHO - CPF: 305.849.188-36 (EMBARGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO
- EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001724-30.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO RODOBENS S.A.

EMBARGADO: STENIO CRUZ FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
BANCO RODOBENS S.A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

Em suma, o embargante alega que “
os

Nobres Julgadores deixaram de analisar a reiterada negligência do Embargado que atrasou todo o procedimento de implantação da renegociação, acarretando a lide que ora se combate
”
(sic)
.

Destaca que
“devido aos atrasos do Embargado, que se iniciaram desde o aceite da proposta e estenderam-se até a assinatura do termo final - especialmente pelo fato do envio após o horário comercial e antes de um feriado -, o Embargante não conseguiu finalizar o procedimento interno necessário para convalidar o que foi pactuado”
(sic).

Afirma que “
a sentença original deve ser mantida, pois não houve falha do Embargante, mas culpa exclusiva do Embargado, de modo que o débito objeto da negativação é legítimo, não havendo que se falar em indenização por dano moral
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanado o vício apontado, “
com o não provimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida
” (sic) (Id. 185977180).

O embargado apresentou contraminuta em id. 186154657, pugnando pela rejeição presentes embargos de declaração, com a condenação do embargante em multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em razão do seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar supostos vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional.

A renegociação estabelecida entre as partes, concretizada pelo aditamento e ratificada pelo pagamento da primeira parcela por parte do consumidor, deve ser cumprida por ambas as partes.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a renegociação do débito, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, inclusive constando que “
mesmo que o banco-requerido argumente sobre a nulidade do aditamento em razão de uma suposta negligência por parte do autor, o simples ato da instituição financeira de enviar o termo de aditamento e boleto para o pagamento de parcela referente a essa renegociação evidencia sua concordância com a renegociação proposta”
(sic).

Ademais, consta no acordão embargado que
“conforme consta em e-mail enviado para o recorrente (id. 181964690 - Pág. 21), o banco-apelado reconheceu não ter inserido o aditamento em seu sistema. Assim, aliando-se à boa-fé do autor, em buscar a quitação de sua dívida, não é possível puni-lo por defeito no sistema eletrônico do Banco réu que não formalizou no sistema o aditamento”
(sic).

Assim, verifica-se que, apesar das provas que o embargante entende serem suficientes para comprovar as suas alegações, todas foram devidamente analisadas para subsidiar a convicção desta Câmara.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023